Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO. DEFEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos, sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrido, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40695579), com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 40695587).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Trata-se de ação ajuizada pelos recorridos sob alegação de falha na prestação de serviço de transporte de passageiro entre Brasília/DF a Terezina/PI, por atraso nos pontos de parada realizados durante o percurso, ocasionando na excessiva demora de se chegar ao destino, bem como defeito no sistema de refrigeração do veículo de transporte de passageiros com necessidade de troca de veículo no curso da viagem.

5. Em preliminar, o recorrente requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a segunda recorrida não regularizou a sua representação processual em tempo hábil e nem obedeceu ao comando da r. sentença de anexar a respectiva procuração. Prazo dilatório. Preliminar rejeitada ante a juntada dos documentos de ID 40885996.

6. Quanto ao mérito, alegou que os recorridos não observaram o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, não apresentando um lastro probatório mínimo capaz de comprovar o alegado evento danoso, bem como abalo moral passível de indenização.

7. Conforme teor do art. 737 do Código Civil, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Não há prova que modifique, suspenda ou extingue o direito dos recorridos. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu com o horário previsto para o término da viagem, ao revés da prova produzida pelo autor. Há dever de indenizar. Os recorridos ficaram por mais de 12 (doze) horas viajando pelo interior do País de maneira insalubre, ocasionando abalo moral em sua dignidade, ante as dificuldades de propostas por falha na prestação dos serviços pelo recorrente, que em nenhum momento provou do contrário.

8. Embasando tal entendimento, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor aduz que independente da existência de culpa, o fornecedor deve responder pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Comprovada a falha no transporte de passageiros, consistente no atraso e no não funcionamento do ar condicionado do veículo, mediante os comprovantes de compra das passagens e o vídeo gravado no interior do veículo. Os recorridos viajaram por mais de 12 ( doze) horas pelo interior do país sem condições adequadas de salubridade. Não houve comprovação de qualquer fato que rompa o nexo causal. O recorrente responde pelos danos morais causados aos recorridos.

9. Para fixação da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

11. Custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.